Tribunal: TJMT
Processo: 0009829-16.2011.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
JANE MARA MURILO DANTAS

Número do Protocolo: 126880/2016
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO TRANSPORTE – PAGAMENTO – INDEVIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI COMPLEMENTAR N. 93/2003 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA– RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - APELO PROVIDO.
1 - É devido o pagamento do auxílio-transporte para o custeio de despesas tanto com veículo próprio quanto coletivo, quando o Servidor esteja no exercício de suas funções, o que não restou configurado no presente caso.
2 - Com o provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
JANE MARA MURILO DANTAS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais C/C Liminar ajuizado por Jane Mara Murilo Dantas contra o Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento em favor da parte autora, dos valores referentes à ajuda de transporte do mês de janeiro de 2011, no valor de R$ 86,10 (oitenta e seis reais e dez centavos), e fevereiro de 2011, devendo este último ser apurado em liquidação de sentença.
Consignou, ainda, que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, devidos desde o evento danoso, pelo percentual da caderneta de poupança, até o efetivo pagamento; além de correção monetária, desde a data de prolação da sentença, pelo IPCA.
Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que a autora foi vencedora em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, § único, do CPC.
Insurge-se o Município de Cuiabá contra a sentença, sustentando que a Autora, ora Apelada, não faz jus ao auxílio transporte, uma vez que confessa na petição inicial que estava sem exercer suas atividades até 23-3-2011, e desse modo, não preenche os requisitos exigidos pela Lei n. 93/2003, para o recebimento da ajuda transporte.
Assevera que, embora a Autora/Apela seja beneficiária da justiça gratuita, não se pode afastar a sua condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que a legislação aplicável a matéria somente a suspensão da sua exigibilidade e não sua isenção.
Por fim, pugna para que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença objurgada, a fim de afastar a condenação imposta ao Município de pagar a autora ajuda transporte, bem como seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 120/129).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 142/144), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial nestes autos.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado a quo não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais C/C Liminar ajuizado por Jane Mara Murilo Dantas contra o Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento em favor da parte autora, dos valores referentes à ajuda de transporte do mês de janeiro de 2011, no valor de R$ 86,10 (oitenta e seis reais e dez centavos), e fevereiro de 2011, devendo este último ser apurado em liquidação de sentença.
Consignou, ainda, que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, devidos desde o evento danoso pelo percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento; além de correção monetária, desde a data de prolação da sentença, pelo IPCA.
O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge o Município de Cuiabá contra a sentença.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que Jane Mara Murilo Dantas, ingressou com ação de Obrigação de fazer contra o Município de Cuiabá, pleiteando a condenação do Requerido ao pagamento do vale transporte do mês de janeiro de 2011, no valor de R$ 86,10 (oitenta e seis reais e dez centavos), e fevereiro de 2011.
O Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge o Município de Cuiabá, sustentando que, a Autora, ora Apelada, não faz jus ao auxílio transporte, uma vez que confessa na petição inicial que estava sem exercer suas atividades até 23-3-2011, e desse modo, não preenche os requisitos exigidos pela Lei n. 93/2003, para o recebimento da ajuda transporte.
Pois bem.
O art. 56 da Lei Complementar n. 93/03, do Município de Cuiabá, estabelece que o transporte é uma das modalidades de verba indenizatória devida ao servidor. Confira-se:

Das Indenizações
Art. 56 Constituem indenizações ao servidor:
I - diárias;
II - transporte.
[...]
Art. 61 – Aos Servidores Públicos do Município, que estejam no exercício pleno de suas funções, e que percebam remuneração até 02 (dois) salários mínimos mensais será concedida à indenização de transporte.
§ 1o A indenização de transporte constitui benefício concedido ao servidor para utilização exclusiva em despesas de deslocamento residência- trabalho e vice-versa.

Da leitura dos dispositivos legais, verifica-se que, de fato, o pagamento do auxílio transporte somente é devido quando houver o deslocamento do servidor para residência-trabalho e vice-versa.
In casu, constata-se que a Apelada é servidora pública municipal da saúde; que realiza a função de técnica de segurança de trabalho; todavia, conforme sustentado na exordial, não consegue o retorno à sua função desde janeiro 2011.
No entanto, cumpre destacar que só é devido o pagamento do auxílio-transporte para o custeio de despesas tanto com veículo próprio quanto coletivo, quando o Servidor esteja no exercício de suas funções, o que não restou configurado no presente caso.
Desse modo, entendo que a Autora, ora Apelada, não cumpriu os requisitos exigidos na Lei Complementar n. 93/2003, logo, não faz jus a verba indenizatória pleiteada, portanto, impõe-se o provimento do recurso, neste ponto.
Por consequência, diante da reforma da sentença, torna-se necessária a inversão do ônus da sucumbência, a fim de que a parte autora, ora apelada, arque com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
A teor do art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Entretanto, considerando que a parte autora, ora apelada, é beneficiária dos beneplácitos da justiça gratuita, revela-se necessário estabelecer a suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, até que haja mudança na capacidade financeira do beneficiário ou até o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC.
Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - OBSERVAÇÃO DE SE TRATAR O AUTOR DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PROVIDO. A apresentação espontânea de documentos por parte da requerida afasta sua condenação em honorários e custas processuais e possibilita a inversão do ônus da sucumbência, observado, no entanto, a regra do art. 12 da Lei no 1.060/50.
(TJ-MT - APL: 00010659020138110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/9/2016) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PISO SALARIAL – PORTARIA N. 1.761/2007, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO DE CUSTEIO DOS ACS – REMUNERAÇÃO MENSAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO – DIFERENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO. Para a progressão vertical, nos termos do que dispõe a Lei Complementar n. 015/2007, faz-se necessário que o interessado tenha sido aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho e cumprido o interregno mínimo exigido (3 anos), não admitida a utilização do tempo de serviço prestado na condição de servidor temporário. A Portaria n. 1.761/2007, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a fixação do valor de incentivo de custeio, referente à implantação de agentes comunitários de saúde, não deve ser utilizada para fixação de sua remuneração mensal, sob pena de ferir sua autonomia. Em vista da natureza preventiva da atividade desenvolvida pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e, por não se enquadrar nos termos contidos no Anexo 14, da Norma Regulamentar 15, do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, o adicional de insalubridade não é devido. O afastamento do direito de receber as verbas postuladas na inicial implica o reconhecimento da inexistência do direito ao recebimento de diferença salarial. Com o provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.
(Ap 152194/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, publicado no DJE 6/9/2018). [Destaquei]

Assim, o provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá é medida que se impõe.
Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, reformando a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a demanda, invertendo, por consequência, os ônus da sucumbência, para condenar a Autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes observando-se, contudo, as disposições contidas no artigo 98, § 3o, do mencionado diploma legal, uma vez que o recorrido litiga sob os auspícios da justiça gratuita.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA